Tribunal: STF
Processo: HC 81432
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SE TRATAR, SUPOSTAMENTE, DE DOCUMENTO VERDADEIRO - NECESSIDADE DE REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - ADOÇÃO DA   TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.